Tribunal: STF
Processo: AP 1977
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿




DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de SARAH GABRIELLA OLIVEIRA MESQUITA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 139).
Em 4/4/2025, a Defesa da ré opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, por unanimidade, pelo Plenário desta SUPREMA CORTE (eDoc.147).  
O acórdão condenatório transitou em julgado em 24/6/2025 (eDoc. 151). 
Em 2/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a SARAH GABRIELLA OLIVEIRA MESQUITA, determinando, ainda, a expedição de guia de execução penal  a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 154).
A Defensoria Pública da União, atuando na Defesa da ré, requereu “seja assegurado ao condenado a detração da pena considerando o tempo já cumprido em sede cautelar” (eDoc. 152).
No presente caso, a ré foi presa em flagrante em 9/1/2023, convertida a prisão em preventiva em 19/1/2023 (Pet 10.820/DF. eDoc. 3819, ID: 76647aa5), e em 8/3/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 14640, ID: b591b372).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos apresentados por Sarah Gabriella Oliveira Mesquita” (eDoc. 163), o que acolhi, em 9/7/2025 (eDoc.165).
Em 27/1/2026, a defesa de SARAH GABRIELLA OLIVEIRA MESQUITA solicitou a concessão do indulto, argumentando, em síntese que (a) “a condenação transitou em julgado em 24/6/2025 (peça 151), o que permite o exame do indulto, segundo os parâmetros do Decreto nº 12.790, de 22 de dezembro de 2025”; e (b) “os crimes pelos quais a sentenciada foi condenada não se caracterizam como impeditivos da concessão de indulto, tais como os previstos no artigo 1º do Decreto”(eDoc.174).
Em 3/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de extinção da punibilidade fundado no indulto concedido pelo Decreto n. 12.790/2025”(eDoc.185).

É o breve relato. DECIDO.

A Defesa solicitou a incidência do indulto natalino (Decreto Presidencial nº 12.790/2025), e consequentemente, a extinção de punibilidade da requerente, argumentando, em síntese que “Quanto à pena de multa, imposta isoladamente pela prática do delito previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal, incide a hipótese prevista no artigo 12, inciso I, do Decreto”(eDoc. 174).
Quanto  ao pedido de extinção da punibilidade, por força do indulto natalino, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 185):

“A interessada pretende a extinção da punibilidade em virtude da concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.790/20257.
 O Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a próprio existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão8 . Ao apreciar pleito idêntico na Ação Penal n. 1.575/DF, em decisão proferida no dia 2.1.2026, o eminente Ministro relator entendeu pela impossibilidade de concessão de indulto a delitos praticados contra o Estado Democrático de Direito, como no caso. Desse modo, não é possível aplicar à apenada o indulto concedido pelo Decreto n12.790/2025.
 A manifestação é pelo indeferimento do pedido de extinção da punibilidade fundado no indulto concedido pelo Decreto n. 12.790/2025”.

Não pode ser acolhido o pedido de indulto natalino, pois esta CORTE  firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão, seja por indulto ou anistia;  o que inviabiliza, portanto, a aplicação referido indulto.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido de extinção de punibilidade da pena de multa imposta à apenada SARAH GABRIELLA OLIVEIRA MESQUITA.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente